Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-27.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600073-27.2024.6.16.0195

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão
colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600073-
27.2024.6.16.0195, (DRAP 0600069-87.2024.6.16.0195), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e, em consequência, deferiu o pedido de registro de
candidatura de Loreno Bernardo Tolardo, candidato ao cargo de Prefeito de Quatro Barras, sob o
número 55, pelo Partido Social Democrático - PSD, com a seguinte opção de nome: Loreno
Tolardo. (Impugnação por Angelo Andreatta ao Registro de Candidatura de Loreno Bernardo
Tolardo, candidato ao cargo de Prefeito de Quatro Barras pelo Partido Social Democrático - PSD,
alegando que o impugnado foi condenado nos autos de ação penal nº 000322-58.2018.8.16.0037
pela prática do crime capitulado no artigo 1º, II, do DL 201/67 por sentença mantida em grau de
recurso atraindo a incidência do artigo 1º, I, letras e e l, da LC 64/90. Informou que contra referida
decisão foi interposto Recurso Especial ao qual foi atribuído efeito suspensivo e afirmou que a
decisão que suspendeu os efeitos da condenação não é válida porquanto "para a aplicabilidade do
art. 26-C, da Lei Complementar nº 64/90, a decisão que suspende a inelegibilidade deve ser
proferida pelo órgão que processará o recurso" não podendo ser declarado o efeito suspensivo por
decisão monocrática. Aduziu que já existe parecer do Ministério Público Federal junto ao STJ
opinando pela reforma da sentença tão somente para que seja observada a compensação entre as
circunstâncias atenuante da confissão espontânea e a agravante do artigo 62, III, do Código Penal,
mantendo-se a condenação. Asseverou que a condenação trata sobre a prática de crime contra a
administração e o patrimônio público, de responsabilidade de Prefeito Municipal e que tal
condenação acarreta a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública por cinco anos de
modo que, se eleito, o impugnado perderá o cargo em prejuízo da estabilidade política do
Município, pedindo a procedência da impugnação e indeferimento do pedido de registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO ANDREATTA (EMBARGANTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
LORENO BERNARDO TOLARDO (EMBARGADA)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44136966
16/10/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.973

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600073-27.2024.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ANGELO ANDREATTA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
EMBARGADA: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DE CONDENAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. PODER GERAL DE
CAUTELA. OMISSÃO INEXISTENTE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao
acórdão nº 64.441, que indeferiu o recurso
eleitoral e manteve a sentença que deferiu
o registro de candidatura de Loreno
Bernardo Tolardo ao cargo de Prefeito do
Município de Quatro Barras/PR.

2. O embargante alegou omissão no
acórdão quanto à competência da decisão
que suspendeu a condenação e seus
efeitos eleitorais, com base no art. 26-C da
LC 64/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44136966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

3. A questão em discussão consiste em
saber se há omissão no acórdão que deixou
de examinar a competência e os requisitos
para a suspensão da inelegibilidade por
decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e",
da LC 64/1990, que abrange condenados
por crimes contra a administração pública,
pode ser suspensa por decisão cautelar
monocrática com base no poder geral de
cautela, conforme a Súmula 44 do TSE.

5. A decisão monocrática da 1ª Vice-
Presidência do TJPR, que atribuiu efeito
suspensivo ao recurso especial, é válida
para suspender a inelegibilidade, mesmo
sem menção expressa a tal suspensão, até
que haja julgamento definitivo.

6. Não há omissão no acórdão, uma vez
que os argumentos apresentados pelo
embargante já foram devidamente
considerados e rechaçados com base na
jurisprudência aplicável.

7. Embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da
decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de
embargos de declaração lastreados no
inconformismo da parte com a decisão
judicial não autoriza o seu acolhimento eis
que ausentes os vícios necessários para tal
providência."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º,
inciso I, alínea "e".

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 26-C.

- Código de Processo Civil, art. 995, art.
1.029, §5º.

Num. 44136966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ângelo Andreatta ao
acórdão nº 64.441, proferido por esta Corte Regional Eleitoral e que indeferiu o recurso
eleitoral do embargante e manteve a r. sentença de 1º grau que deferiu o requerimento
de registro de candidatura de Loreno Bernardo Tolardo ao cargo de Prefeito no Município
de Quatro Barras/PR (id. 44075481).

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, a existência de
omissão no aresto em razão de que a decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso
especial - apto a afastar a causa de inelegibilidade - carece de dois elementos
necessários para que produza efeitos eleitorais: a) competência para o exercício de poder
geral de cautela; e b) suspensão expressa da inelegibilidade.

Requer a superação da omissão com o pronunciamento deste Tribunal sobre
"Obrigatoriedade, à luz do art. 26-C, da LC 64/90, da decisão cautelar que suspende
condenação geradora de inelegibilidade, prolatada monocraticamente com base na
Súmula 44, do TSE, ter sido proferida pelo tribunal ad quem competente para julgar o
mérito do recurso pendente (e não pelo tribunal a quo recorrido), bem como de, da
decisão cautelar, extrair-se texto expresso e literal, indicando estar por suspender a
inelegibilidade" (id. 44086016, p. 4).

As contrarrazões aos embargos de declaração defendem, em resumo, a
rejeição dos embargos de declaração porque ausentes os vícios que autorizam o manejo
do recurso integrativo (id. 44114078).

É o relatório.

VOTO

Num. 44136966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ângelo Andreatta ao
acórdão nº 64.441, proferido por esta Corte Regional Eleitoral e que indeferiu o recurso
eleitoral do embargante e manteve a r. sentença de 1º grau que deferiu o requerimento
de registro de candidatura de Loreno Bernardo Tolardo ao cargo de Prefeito no Município
de Quatro Barras/PR (id. 44075481).

Eis a ementa atribuída ao acórdão embargado (id. 44064842):

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 26-C DA LC 64/1990. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente a
impugnação ao registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de
candidatura do candidato.

1.2. O impugnante alegou a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alíneas "e" da LC 64/1990, em decorrência de condenação criminal
do impugnado, cuja sentença foi suspensa por decisão monocrática na
Justiça Comum.

1.3. A defesa sustentou a validade da decisão que concedeu efeito
suspensivo ao Recurso Especial, afirmando que tal decisão não se baseou no
art. 26-C da LC 64/1990, mas nos artigos 995 e 1.029 do CPC.

1.4. A sentença rejeitou a impugnação e deferiu o registro de candidatura,
sendo mantida após embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial é suficiente para suspender a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "e", da LC 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. . A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "e" da LC 64/1990 abrange
aqueles condenados por crimes contra a administração pública, desde a
condenação por órgão colegiado até oito anos após o cumprimento da pena.

3.2. O recorrente argumenta que a suspensão da inelegibilidade apenas pode
ocorrer por decisão colegiada, nos termos do art. 26-C da LC 64/1990, o que
não teria ocorrido no presente caso.
Num. 44136966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

3.3. Contudo, o C. TSE admite que o poder geral de cautela permite a
suspensão da eficácia de decisões colegiadas por decisão monocrática,
conforme estabelecido pela Súmula 44 do TSE.

3.4. A decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial, proferida
pela Vice-Presidência do TJPR, é válida para suspender a inelegibilidade do
candidato, até que haja decisão do STJ sobre o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo por decisão
monocrática a recurso especial contra condenação criminal é suficiente para
suspender a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea 'e', da LC 64/1990, até
decisão final do órgão colegiado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e".

Lei Complementar nº 64/1990, art. 26-C.

Código de Processo Civil, art. 995, art. 1.029.

II.I. Admissibilidade:

O acórdão recorrido foi publicado em sessão de julgamentos do dia
26/09/2024 (id. 44077452), e o protocolo dos embargos de declaração id. 44086016
ocorreu em 29/09/2024, dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da Lei
Complementar nº 64/90 e aplicado ao caso concreto em razão do art. 51, da Res. nº
23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração.

II.II. Mérito:

Em relação ao mérito, centrado na aplicabilidade do art. 26-C, da Lei
Complementar nº 64/90 ao caso concreto, bem como do verbete nº 44, da súmula do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, colhe-se o seguinte trecho da
fundamentação:

Num. 44136966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

No caso concreto, o recorrido foi condenado nos autos nº 0000322-
58.2018.8.16.0037, por se apropriar de bens públicos em proveito próprio,
crime previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967. Todavia, em
31/08/2023, a parte obteve provimento jurisdicional suspendendo os efeitos
da condenação criminal havida nos autos de ação penal, através de decisão
proferida pela 1º Vice-Presidente do TJPR, que deu seguimento a Recurso
Especial, atribuindo efeito suspensivo (id. 44043143), conforme se infere
da decisão abaixo:

Consoante as normas contidas nos artigos 995 e 1.029, § 5º, do novo
Código de Processo Civil, os recursos direcionados aos Tribunais
Superiores, de regra, não possuem efeito suspensivo ‘ope legis. Contudo,
com a nova sistemática processual, em casos excepcionais, é possível a
concessão do efeito, desde que se verifique pronta e conjuntamente a
presença do periculum in mora e do fumus boni juris, além da
demonstração da viabilidade do recurso. Vale dizer, segundo a mais
abalizada doutrina e jurisprudência, para a atribuição do efeito suspensivo
aos recursos direcionados às Cortes Superiores deve vislumbrar-se a
plausibilidade de possível êxito na pretensão apresentada, bem como
restar evidenciado o risco de ineficácia da rogativa no caso de eventual
reforma da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que se
encontram presentes os requisitos ensejadores para a concessão da
medida pretendida. Quanto ao fumus boni juris, denota-se a possibilidade
de ocorrência de questão prejudicial. Inclusive, nos autos nº 0006070-
32.2022.8.16.0037 RSE (antigo 0003821-11.2022.8.16.0037 RSE), o
eminente Relator determinou a suspensão do recurso com referências as
proposições deduzidas pelo Recorrente, nos seguinte termos: [...] No que
pertine ao periculum in mora, não se pode desconsiderar que “o
calendário eleitoral fixado pela Lei nº 9.504/97 estabeleça o prazo de até 5
de agosto do ano eleitoral, tem-se que a escolha, pelos partidos e
coligações, dos candidatos que concorrerão às eleições vindouras por
cada uma das siglas, ocorre neste exato momento (ou seja, neste ano de
2023). Contudo, a perdurar os possíveis efeitos do acórdão
impugnado, a hipótese de inelegibilidade aplicar-se-á contra o
recorrente desde já, impossibilitando-o (inclusive) de participar das
prévias partidárias, alijando seus direitos políticos e figurando como
verdadeira e antecipada “sentença de morte” eleitoral” (pet. 9, mov.
1.1, fl. 26). Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Diante do
exposto, admito o recurso especial e defiro o pedido do efeito
suspensivo.

Ascendidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o feito foi em vista à
Procuradoria Geral da República, que exarou parecer pelo provimento parcial
do recurso em 23/06/2024, apenas para fins de redução da pena, mas, até a
presente data, não houve prolação de decisão do C. STJ.

O recorrente alega que a decisão de atribuição de efeito suspensivo ao REsp
não bastaria para suspender a inelegibilidade, que somente poderia ocorrer
através de deliberação de órgão colegiado, conforme art. 26-C da Lei
Num. 44136966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do
recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h,
j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a
inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e
desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena
de preclusão, por ocasião da interposição do recurso.

§ 1º Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade
sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança e de
habeas corpus.

§ 2º Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a
suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro
ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente.

§ 3º A prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa,
ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito
suspensivo.

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral tem como entendimento a
impossibilidade de afastar, na seara das inelegibilidades, o poder geral de
cautela conferido aos membros do Poder Judiciário. Por essa razão, assentou
que decisões monocráticas que suspendam a eficácia dos arestos colegiados
referidos nas alíneas do art. 1º, inciso I, da Lei de Inelegibilidades também
produzem o efeito de suspender a restrição ao jus honorum.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO
ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A
ECONOMIA POPULAR. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO PELA
JUSTIÇA COMUM. INELEGIBILIDADE AFASTADA. DESPROVIMENTO.

1. Agravos internos interpostos em face de decisão monocrática que deu
provimento a recurso ordinário.

2. Nos processos de registro de candidatura, o partido, a coligação ou o
candidato que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer, salvo
quando se tratar de matéria constitucional (Súmula nº 11/TSE). Tal
súmula aplica-se inclusive ao candidato que não impugnou a candidatura
do seu potencial concorrente. Precedente.

, 3. O art. 26-C da LC nº 64/1990 - que permite que o órgão colegiado
do tribunal competente suspenda, em caráter cautelar, a
inelegibilidade - não afasta a possibilidade de suspensão dos efeitos
do acórdão condenatório com fundamento no poder geral de cautela
(Súmula nº 44/TSE). Precedentes.
Num. 44136966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

4. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas (Súmula nº 41/TSE).

5. Suspensa a eficácia da decisão criminal condenatória que caracteriza a
inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", item 1 da LC nº 64/1990, o registro
de candidatura deve ser deferido.

6. Agravo interno de Tiago do Vale Falcão não conhecido.

(TSE - Agravo interno do Ministério Público desprovido. Agravo
Regimental em Recurso Ordinário nº060033790, Acórdão, Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
04/12/2018.)

Essa orientação, inclusive, encontra-se sumulada no verbete 44, que assim
dispõe:

“O disposto no art. 26-C da LC nº 64/1990 não afasta o poder geral de
cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil".

Dessa forma, considerando que ainda vigora a decisão liminar proferida pela
a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do art.
26-C, da LC nº 64/90, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Colhe-se da fundamentação que a decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu a necessidade de afastar a
inelegibilidade do lá recorrente e concedeu efeito suspensivo ao recurso especial eleitoral,
na forma expressamente prevista no art. .1.029, § 5º, inciso III, do Código de Processo
Civil.

Não há a alegada omissão, apenas o inconformismo da parte quanto ao
conteúdo do acórdão deste Tribunal, porém, essa espécie de irresignação não frutifica em
embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM.
INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO EXPRESSO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo
Num. 44136966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

interno no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o
agravante apresentou apenas uma alegação genérica, que não se mostrou
suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada, consistente na
incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o
Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.

2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada,
tem por finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-
las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração porque ausentes os vícios
que autorizariam o seu acolhimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração
porque ausentes os vícios que autorizariam o seu acolhimento, encontrando-se na
irresignação apenas o inconformismo da parte.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44136966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600073-
27.2024.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTE: ANGELO ANDREATTA - Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS
EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - EMBARGADA: LORENO BERNARDO TOLARDO-
Advogados do(a) EMBARGADA: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616082018400000043087252
Número do documento: 24101616082018400000043087252
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:00:18